Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736426-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALYSSON PAOLINELLI AGRAVANTE: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ALYSSON PAOLINELLI, representado por seu inventariante GUSTAVO BARROS PAOLINELLI, em face da decisão (Id 235094058 dos autos de referência) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA – COANOR EM LIQUIDAÇÃO, processo no 0710700-19.2023.8.07.0001, que indeferiu impugnação à penhora apresentada pelo agravante executado. Em suas razões recursais, o agravante narra, inicialmente, que, na ação de execução amparada em notas promissórias no valor total de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), o credor teria incrementado o valor da dívida com encargos abusivos, cobrando valor superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), que considera desproporcional. Sustenta que a exceção de pré-executividade e as sucessivas impugnações foram rejeitadas sem que os fundamentos de defesa fossem devidamente enfrentados. Afirma que a decisão agravada determinou bloqueio de valores via SISBAJUD sem requerimento expresso da parte exequente, o que configuraria violação ao princípio da inércia da jurisdição e à legislação processual vigente. Alega que a constrição patrimonial recaiu sobre bens do espólio, cuja competência para deliberação é exclusiva do juízo do inventário, nos termos do artigo 612 do CPC, sendo nula a decisão por incompetência absoluta do Juízo. Argumenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea, uma vez que não teria enfrentado os principais argumentos da defesa. Aduz que as matérias suscitadas possuem natureza de ordem pública, como prescrição, nulidade do título e ausência de liquidez e certeza, podendo ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeitas à preclusão. Assevera que o título executivo apresentado não possui os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo contraditório e incompleto, além de não conter qualificação adequada das partes e ausência de testemunhas qualificadas. Defende que não há qualquer cláusula no termo de confissão de dívida que atribua responsabilidade pessoal de Alysson Paolinelli, tampouco previsão de aval, sendo indevida a inclusão de seu espólio no polo passivo da execução. Argumenta que a validade da garantia dependeria de outorga uxória, conforme certidão de casamento juntada aos autos (Id. 165749476), o que torna o aval integralmente anulável. Sustenta que as notas promissórias originárias estão prescritas desde 2015, sendo vedada sua cobrança judicial ou extrajudicial, e que a confissão de dívida foi obtida mediante coação, configurando vício de consentimento. Aponta a nulidade da cláusula que prevê juros moratórios desde 2012, anteriores à emissão do título em 2017, por configurar excesso de execução. Postula a concessão de tutela antecipada para determinar a baixa da averbação de execução lançada na matrícula no 27.557 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas/MG, por ausência de título executivo válido, ao argumento de que a restrição coloca em risco não apenas o direito de propriedade, mas também a estabilidade patrimonial da família do falecido. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução e a liberação dos valores bloqueados (R$ 118.722,16), e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência do juízo da execução, a declaração de inexigibilidade do título executivo e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução e o recálculo do débito. O preparo recursal recolhido em dobro (Id 75857201), após intimação do agravante para tal providência. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a tutela recursal antecipada poderão ser concedidos no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, a agravada, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - EM LIQUIDAÇÃO, ajuizou, em março de 2023, ação de execução contra ALYSON PAOLINELLI e outros supostos devedores do título executivo extrajudicial. A parte ora agravante opôs exceção de pré-executividade (Id 185008525), parcialmente conhecida e rejeitada no ponto admitido (Id 201899073 e 211099049), nos termos das decisões já transitadas em julgado. Na sequência, diante de pedido do credor, foi determinada a realização de penhora de bens, observando-se a ordem de preferência do art. 835 do CPC (Id 215393518), resultando no bloqueio do valor de R$118.722,16 (cento e dezoito mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) em conta bancária do agravante (Id 216343396). O devedor, então, apresentou impugnação à penhora (Id 219275325), rejeitada nos termos da decisão agravada (Id 235094058): “As alegações trazidas à baila pelo espólio executado, ora impugnante, não são hábeis a desconstituir a penhora SISBAJUD realizada nos autos. Não merece prosperar, em primeiro lugar, a alegação de realização de pesquisa SISBAJUD ex officio pelo juízo. Após análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo impugnante, e tendo transcorrido in albis o prazo para oposição de eventuais embargos à execução, o exequente foi intimado a indicar bens penhoráveis ou requerer diligências, tendo se manifestado, novamente, no id. 208044488, além dos requerimentos formulados na exordial (id. 151996059). Cabe o registro de que já restou deferida a pesquisa SISBAJUD quando da admissão da execução, conforme decisão de id. 152309556. Por outro lado, a existência de inventário em curso não obsta o prosseguimento de processos de execução, tampouco a adoção de medidas constritivas inerentes ao procedimento, resguardando-se, por certo, em caso de constrição de bens, os direitos dos herdeiros, mediante comunicação ao juízo em que se processa o inventário. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Quanto às demais alegações, conforme já decidido na exceção de pré executividade que precedeu o ato de constrição em análise (id. 201899073), constituem matérias de mérito e que demandam análise probatória, devendo ser ventiladas em sede de embargos à execução, cujo prazo, há muito, se esgotou, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Ante o exposto, não conheço, nesta parte, a impugnação.” Grifos nossos Nota-se, portanto, que, a priori, a discussão acerca da validade do título judicial já está superada, já que a exceção de pré-executividade foi rejeitada e o executado não opôs embargos à execução no prazo legal, inexistindo, portanto, plausibilidade do direito pretendido para que seja dada baixa da averbação de execução lançada na matrícula no 27.557 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas/MG. Sequer se vislumbra risco de dano com a manutenção da restrição, averbada desde agosto de 2023, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, pois não impede o exercício da posse ou da propriedade. De igual modo, não se vislumbra ilegalidade na penhora de valores do executado que, além de atender aos diversos pedidos do credor e a finalidade da execução, está de acordo com a ordem de preferência definida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, não se verifica, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que não comprovou o agravante se a verba impenhorável que o bloqueio comprometa, de forma imediata, a estabilidade patrimonial da família do falecido. Ante o exposto, indefiro os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora